Tribunal: TCU
Processo: 020.319/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1077/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, na Instrução Normativa TCU 63/2010 e na Decisão Normativa TCU 178/2019, de acordo com o parecer da SecexEducação (peça 87), em autorizar o levantamento do sobrestamento deste processo e o consequente prosseguimento do feito, arrolando-se como responsáveis os dirigentes de nível estratégico da Universidade Federal do Paraná, a saber, o Reitor, o Vice-reitor e os Próreitores, sem prejuízo da inclusão de outros não relacionados inicialmente, nos termos da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 020.319/2007-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 021.340/2006-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.138/2006-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 024.555/2007-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 013.949/2007-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.931/2006-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alipio Santos Leal Neto (XXX.569.589-XX); Amadeu Bona Filho (XXX.216.579-XX); Blenio Cezar Severo Peixe (XXX.766.170-XX); Carlos Alberto Pereira do Rosario (XXX.854.529-XX); Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX); Chisato Oka Fiori (XXX.175.388-XX); Cimea Barbato Beviláqua (XXX.963.459-XX); Hamilton Costa Junior (XXX.489.909-XX); Ivan Deconto (XXX.824.529-XX); José Borges Neto (XXX.930.709-XX); Júlio Cezar Martins (XXX.997.397-XX); Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX); Lilia Maria Bitar Neves (XXX.264.522-XX); Luiz Alberto Machado (XXX.501.449-XX); Luiz Vamberto de Santana (XXX.124.109-XX); Maria Benigna Martinelli de Oliveira (XXX.106.879-XX); Maria Tarcisa Silva Bega (XXX.115.809-XX); Márcia Helena Mendonça (XXX.528.579-XX); Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado (XXX.880.624-XX); Nivaldo Eduardo Rizzi (XXX.706.879-XX); Paulo Tetuo Yamamoto (XXX.540.679-XX); Rita de Cássia Lopes (XXX.327.999-XX); Rogerio Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX); Rosana de Albuquerque Sá Brito (XXX.667.499-XX); Sandra Regina Kirchner Guimaraes (XXX.530.099-XX); Serlei Maria Fischer Ranzi (XXX.540.859-XX); Silvia Helena Soares Schwab (XXX.467.579-XX); Silvio Rogério Correia de Freitas (XXX.241.419-XX); Valdo José Cavallet (XXX.797.119-XX); Vilson Kachel (XXX.259.209-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.